Tribunal: STJ
Processo: 5044372-48.2020.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553291 - PR(2024/0014058-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JURANDIR ROSA - PR101605
NICOLE RISTOW BEDÊ - PR120042
AGRAVADO
: BARBARA LUCI SCHMIDT TORRES
AGRAVADO
: LUIZ FELIPE DE CAMARGO TORRES
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO SCHMIDT - PR101627
THIAGO RAIMUNDO - PR106178
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Não se presume o dano moral no atraso da entrega de unidade
imobiliária, configurando-se apenas quando comprovada a violação ao
direito de personalidade do promitente-comprador. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 22742ade-b00d-4b55-add2-7778c4b994db

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553291 - PR(2024/0014058-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JURANDIR ROSA - PR101605
NICOLE RISTOW BEDÊ - PR120042
AGRAVADO
: BARBARA LUCI SCHMIDT TORRES
AGRAVADO
: LUIZ FELIPE DE CAMARGO TORRES
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO SCHMIDT - PR101627
THIAGO RAIMUNDO - 106178A
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Não se presume o dano moral no atraso da entrega de unidade
imobiliária, configurando-se apenas quando comprovada a violação ao
direito de personalidade do promitente-comprador. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná assim ementado:

"CIVIL. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA.
DANOS
MATERIAIS.
CABIMENTO.
DANOS
MORAIS.
MAJORAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA.
1. Reconhecida a legitimidade da CEF para figurar no polo passivo
processual, pois além de ser agente financeiro, é responsável pela
fiscalização do empreendimento no prazo contratado, tendo poderes de
substituição da interveniente construtora em caso de descumprimento
injustificado dos prazos. A responsabilidade solidária da CEF deve se dar a
contar do prazo de entrega do imóvel fixado no contrato de
habitacional.
financiamento/mútuo
2. Remanesce a responsabilidade exclusiva da construtora por eventual
inobservância do prazo constante do contrato de promessa de compra e
venda, com base no Tema 966 do STJ e no entendimento da 2a Seção deste
TRF.
Documento eletrônico VDA56248011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:09
Código de Controle do Documento: 8f6bd6ee-0310-4579-a2f0-626c5b0e71b0

3. Evidenciado o atraso na entrega do imóvel objeto de financiamento, impõe-
se a reparação do dano emergente sofrido pelo mutuário. A indenização em
virtude do atraso na entrega da obra, corresponde ao percentual de 0,5%
(meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel por mês de atraso.
4. Configurados os pressupostos, a fixação do dano moral deve observar os
princípios de moderação e de razoabilidade, assegurando à parte lesada a
justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito e não deixando de
observar o caráter pedagógico ao agente que cometeu o ato lesivo. Majorado
o montante indenizatório" (fl. 1.421 e-STJ).

No recurso especial, além de divergência jurisprudencial, a recorrente alega
violação do
do Código Civil ao argumento de que o dano moral não se
art. 186
presume e não se aplica de forma automática. Defende que foi condenada ao
pagamento dos lucros cessantes exatamente para compensar os recorridos pelo atraso
na entrega da obra.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
1.532/1.550
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
Com efeito, extrai-se do acórdão recorrido que:

"Como bem fundamentou o Juízo sentenciante, o atraso na
entrega da obra configura frustração do objeto do contrato de financiamento
habitacional, submetendo a autora à irrazoável espera pelo imóvel,
comprado com legítima expectativa de nele residir em tempo determinado.
Não havendo certeza da data de entrega da unidade habitacional no prazo
contratado, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado.
O evidente atraso na conclusão da obra por óbvio gera prejuízo de
ordem moral à parte autora, tendo em vista que teve injustamente adiado o
sonho de residir em seu próprio imóvel, que certamente foi adquirido com
sacrifício e árduo trabalho. Assim, em tais casos o dano moral é presumido,
dispensando a instrução probatória" (fl 1.418 e-STJ).

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, o acórdão recorrido
reconheceu que o dano moral é presumido, não discorrendo sobre qualquer elemento
probatório sobre a violação ao direito de personalidade dos recorridos.
Além disso, em que pese os recorridos declararem que o acórdão
"examinou com profundidade, todo o quadro probatório formado nos autos" (e-STJ fl.
1.534), consta no acórdão apenas que o "dano moral é presumido, dispensando a
instrução probatória" (e-STJ fl. 1.418).
Assim, verifica-se que o aresto combatido encontra-se em confronto com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que, na hipótese de
atraso na entrega de unidade imobiliária, o dano moral não se presume, configurando-
se apenas quando comprovada a violação ao direito de personalidade do promitente-
comprador.
A propósito:

Documento eletrônico VDA56248011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:09
Código de Controle do Documento: 8f6bd6ee-0310-4579-a2f0-626c5b0e71b0

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA OBRA. CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES. INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS. CABIMENTO. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples
inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é
suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que podem
configurar lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que houve
atraso de mais de 3 (três) anos para a entrega de imóvel e realização de
diversas vistorias que identificaram irregularidades no imóvel, impedindo a
imissão na posse.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
3.
Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.453.064/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
CUMULADA COM COBRANÇA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA
UNIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento
contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel
no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por
danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais.
2. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade
imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver
circunstâncias
excepcionais
que,
devidamente
comprovadas,
importem em significativa e anormal violação a direito da
personalidade dos promitentes-compradores.
(AgInt no
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido"
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 947.202/SE
julgado em
DJe de
grifou-se).
13/3/2018,
15/3/2018,

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer e dar provimento ao
recurso especial para afastar o dano moral presumido.
Tendo em vista o provimento do recurso, deixa-se de majorar os honorários
recursais.
Mantida a sucumbência fixada na origem, observado o afastamento da
condenação pelo dano moral.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56248011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:09
Código de Controle do Documento: 8f6bd6ee-0310-4579-a2f0-626c5b0e71b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.553.291 / PR
Número Registro: 2024/0014058-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50443724820204047000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JURANDIR ROSA - PR101605
NICOLE RISTOW BEDÊ - PR120042
AGRAVADO
: BARBARA LUCI SCHMIDT TORRES
AGRAVADO
: LUIZ FELIPE DE CAMARGO TORRES
ADVOGADOS : BRUNO AUGUSTO SCHMIDT - PR101627
THIAGO RAIMUNDO - PR106178
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA57077952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:49:42
Código de Controle do Documento: 88de585f-e4e5-4999-b306-4054630ef986

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:49:42
Código de Controle do Documento: 88de585f-e4e5-4999-b306-4054630ef986